Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE. INVIABILIDADE.

1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global.

2. Não se mostra razoável admitir a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento de paciente diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, haja vista os fundamentos expostos no relatório médico, no sentido de que a indicação terapêutica de utilização da órtese craniana poderá substituir possíveis procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco de mortalidade da criança.

3. Embora tenha sido sucumbente na ação, não pode a ré ser condenada a ressarcir as despesas que a autora efetuou com a contratação de advogado para o patrocínio de seu interesse, uma vez que a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais despendidos com o patrocínio da demanda somente produz efeitos entre as partes contratantes, não sendo possível estendê-la à parte contrária.

4. Recurso parcialmente provido.